Tribunal: TJMT
Processo: 1028261-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028261-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAIMUNDA NONATA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 019.031.001-43 (AGRAVADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODOGRAOS COMERCIO DE GRAOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.728.102/0001-32 (AGRAVADO), RAIMUNDA NONATA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 019.031.001-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade oposta por ex-sócia da empresa devedora, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo, com a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre metade do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da ex-sócia sem impugnação ao crédito tributário, a fixação de honorários sucumbenciais deve observar o critério percentual ou se admite arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.880.560/RN), fixou entendimento no sentido de que, em exceção de pré-executividade voltada exclusivamente à exclusão do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito, os honorários devem ser arbitrados por equidade.

4. O afastamento do coexecutado não enseja proveito econômico líquido e certo, tratando-se de mera desconstituição da responsabilidade patrimonial solidária.

5. À luz da nova orientação jurisprudencial e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade que reconhece apenas a ilegitimidade passiva sem impugnação ao crédito tributário, deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio não implica, por si só, proveito econômico mensurável, o que justifica o afastamento do critério percentual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 90, § 4o; art. 926, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000296-37.2019.8.11.0105, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Raimunda Nonata Silva de Almeida, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda executiva e determinando-se a sua exclusão, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 5% sobre metade do valor atualizado da causa, já considerada a redução prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a condenação em honorários, tal como fixada, destoa do entendimento jurisprudencial dominante, porque, na espécie, a exceção de pré-executividade visou exclusivamente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da excipiente, enquanto sócia, sem impugnação do crédito, providência que foi prontamente reconhecida pela própria exequente, com a exclusão do seu nome da CDA.

Defende que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, por inexistir possibilidade de mensuração do proveito econômico decorrente do provimento jurisdicional.

Argumenta que, tendo a decisão agravada se limitado a reconhecer questão processual (ilegitimidade passiva), não houve extinção, nem mesmo parcial, do crédito tributário inscrito, que permanece hígido e dotado de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual não se pode tomar o valor integral do exequendo como parâmetro de “proveito econômico”.

Afirma que o Tema 1.076 do STJ apenas veda a utilização do juízo de equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mas admite sua aplicação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com fixação dos honorários por apreciação equitativa ou, sucessivamente, com aplicação proporcional ao número de executados, e redução da verba pela metade.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 309711387).

O Recorrido apresentou as contrarrazões, requerendo o seu desprovimento (id. 312932395).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000296-37.2019.8.11.0105, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Raimunda Nonata Silva de Almeida, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda executiva e determinando-se a sua exclusão, com a consequente condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 5% sobre metade do valor atualizado da causa, já considerada a redução prevista no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica R N S de Almeida Eireli e da coobrigada Raimunda Nonata Silva de Almeida, buscando a satisfação do montante de R$ 2.067.901,14 (dois milhões, sessenta e sete mil, novecentos e um reais e quatorze centavos), valor decorrente de créditos tributários inscritos em dívida ativa e consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 201830 e n. 2018714890, relativos a ICMS não recolhido e penalidades correlatas.

No curso do processo, Raimunda Nonata Silva de Almeida opôs a exceção de pré-executividade, defendendo sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que se retirou do quadro societário da devedora principal antes da distribuição da execução, com alteração contratual regularmente registrada na JUCEMAT, razão pela qual não poderia permanecer no polo passivo do feito executivo.

O Magistrado singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto:

a) Reconheço a ilegitimidade passiva dos sócios, determinando sua exclusão do polo passivo;

b) Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (já considerada a redução do art. 90, §4o do CPC) sobre 1/2 do valor atualizado da causa;

c) Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução em face da empresa executada.” (1a Instância, id. 199165626).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe a verificar se o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade mostra-se, ou não, adequado ao caso em que houve o acolhimento da Objeção de Pré-executividade, com a consequente exclusão do sócio do polo passivo do Executivo Fiscal.

De início, cumpre salientar que o entendimento consolidado nesta Corte, inclusive deste Relator, orientava-se no sentido de que, reconhecida a ilegitimidade de corresponsável em execução fiscal, haveria proveito econômico mensurável, consistente na exclusão da integralidade da dívida, ainda que de responsabilidade solidária, justificando-se a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado do débito, proporcionalmente ao número de executados.

Entrementes, esse posicionamento, embora coerente com a literalidade dos artigos 85, §§ 2
o
e 3
o
, do CPC, não subsiste diante do novo cenário jurisprudencial delineado pelas Cortes Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, de relatoria do Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, firmou orientação no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8
o
, do CPC, porquanto não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional.

O referido julgamento não apenas confronta a tese antes acolhida, como expressamente supera a orientação da Segunda Turma do STJ, ao estabelecer que, ainda que a execução tenha valor expressivo, a exclusão do corresponsável não enseja, por si, enriquecimento imediato, mas sim mera postergação da responsabilidade patrimonial, que permanece sob risco de redirecionamento.

Frise-se, nesse ponto, que, mesmo diante de débitos vultuosos, o executado – no caso, o sócio excluído – não estaria sujeito à expropriação além dos limites do seu patrimônio, o que relativiza a existência de efetivo proveito econômico.

Importa registrar, ainda, que o artigo 926,
caput
, do CPC, impõe aos tribunais o dever de manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente, de modo que, havendo entendimento consolidado no âmbito do STJ, em sede de embargos de divergência, deve esta instância ordinária, por força da autoridade de precedentes, ajustar sua posição e conferir uniformidade à aplicação do direito.

No caso vertente, a Exceção de Pré-executividade foi acolhida, em parte, para excluir a Agravada do polo passivo, reconhecendo-se sua ilegitimidade.

Não houve impugnação à validade do crédito, tampouco demonstração de vantagem patrimonial efetiva e mensurável decorrente da exclusão.

Sendo assim, à luz da
ratio decidendi
do EREsp 1.880.560/RN e da evolução jurisprudencial recente, é certo que o arbitramento da verba honorária por equidade revela-se compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da atuação judicial.

Dessa forma, não há dúvidas de que a fixação dos honorários advocatícios deve ser por equidade, visto que estará em conformidade com o entendimento jurisprudencial atual e, portanto, a decisão recorrida merece reforma.

Nessa quadra, considerando que não houve complexidade técnica excessiva, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado ao caso.

Desse modo, deve a decisão recorrida ser parcialmente retificada, tão somente para fixar o valor dos honorários sucumbenciais, por equidade, no montante acima indicado, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim reformar parcialmente a decisão recorrida, para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, §8
o
, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025